Tribunal: TJDFT
Processo: 0702047-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CLAUDIO JOSÉ RAMIDOFF em face da decisão (ID 22631351) que, nos autos da ação ajuizada em desfavor de ROBERTO CARLOS PIRES DE ANDRADE, DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo agravante/autor. Em suas razões recursais, o agravante alega que “o requisito para a concessão do benefício da justiça gratuita não é a situação de pobreza, de miserabilidade, ou de ganhar acima do salário mínimo, mas a grandeza das despesas processuais frente à situação econômica do postulante do benefício”. Esclarece que percebe mensalmente renda líquida no valor de R$7.290,52 (sete mil duzentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos) e que suporta o pagamento de despesas básicas no total de “R$ 3.426,78, sobrando um valor para demais gastos de: R$ 3.863,74, que devem ser gastos com educação, alimentação, combustível, medicação e lazer, e especialmente com auxílio de gastos com sua filha e seu neto, que é portador do Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), CID-11, auxílio psicológico, educacional, social e médico”. Destaca que, “o valor das custas judiciais iniciais para esta demanda, cujo o valor da causa é de R$ 7.364,80, tem o valor é R$ 316,65, mais o valor das custas da carta precatória R$ 129,99, mais ainda o valor do presente recurso R$ 35,35, fora os demais gastos durante todo o processo, inclusive com honorários sucumbenciais, tendo em vista que o réu Roberto Carlos Pires de Andrade se encontra preso no Estado do Goiás”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação do mérito recursal para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De início, insta ressaltar que a gratuidade da justiça possui finalidade específica, consistente na tutela ao direito constitucional de acesso à justiça para pessoas naturais ou jurídicas que não dispõem de recursos financeiros para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Ademais, tal instituto não se vincula às despesas realizadas pelos requerentes, mas à remuneração que recebem, pois, as pessoas, em geral, têm despesas mensais que consomem a renda e, se o parâmetro para a concessão dessa benesse fossem os gastos, ninguém pagaria custas processuais. Dito isso, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão, sendo que deve ser feita a análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício. Nesse quadrante, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante/autor não revela a existência de probabilidade do direito invocado, pois demonstra que aufere rendimentos em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que supera em muito os rendimentos médios da população brasileira e denota um patamar de vida incongruente com a benesse postulada. Ademais, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro indicação precisa nos autos quanto as despesas extraordinárias suportadas pelo agravante/autor que o impeçam de arcar com as despesas processuais ou com eventuais honorários advocatícios de sucumbência, em especial diante do valor da causa, o qual não representa quantia especialmente elevada frente aos rendimentos mensais da parte autora. Destarte, em cognição sumária, diante da inexistência, nos autos, de elementos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência, deve ser prestigiada a decisão proferida pelo Juízo de origem, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao agravante/autor, que, a toda evidência, possui capacidade financeira suficiente para, sem prejudicar seu próprio sustento, arcar com as despesas processuais, as quais, ressalto, neste Tribunal, são de valor ínfimo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.